Tribunal: STF
Processo: ARE 1447534
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. FIES. TRANSFERÊNCIA DE ALUNO ENTRE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. NOTA MÍNIMA NO ENEM. RESOLUÇÃO N. 35/2019 E PORTARIA N. 535/2020. APLICAÇÃO AOS CONTRATOS CELEBRADOS EM DATA ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DE TAIS NORMAS.



    1. Apelação interposta pela Caixa Econômica Federal - CEF em face da sentença que concedeu a Segurança para determinar à autoridade impetrada que adote as providências necessárias para permitir que a Autora proceda ao aditamento do seu Contrato de FIES, para fins de alteração do curso, independentemente da restrição à nota do ENEM. Não houve condenação em honorários advocatícios.



    2. Por meio da presente demanda, a Autora pretendeu que a Caixa Econômica Federal - CEF se abstivesse de aplicar as regras constantes na Portaria n. 535/2020 ao seu contrato de financiamento estudantil, por se tratar de norma posterior à celebração do mencionado pacto.



    3. A Autora relata que, ao tentar realizar a sua transferência do curso de Odontologia para o curso de Medicina, o sistema informou que a sua nota do ENEM não seria suficiente tal aditamento de transferência, impedindo-o de efetivá-la.



    4. Consoante a nova previsão normativa do art. 1º, da Resolução nº 35/2019, do Comitê Gestor do FIES, que alterou o art. 2º-A, da Resolução nº 2/2017, e do artigo 84-C, da Portaria nº 535/2020, que alterou a Portaria MEC nº 209/2018, com vigência a partir de julho e junho de 2020, respectivamente, passou-se a exigir do estudante uma nota mínima do ENEM para o deferimento do pedido de transferência.



    5. Não obstante esta egrégia Terceira Turma tenha se posicionado em julgados anteriores pela necessidade de se aplicar a norma vigente no momento da assinatura dos contratos de FIES, numa situação como a presente, passa-se, doravante, a trilhar novo caminho, entendendo que a norma a ser aplicada é aquela vigente no momento em que é realizado o pedido de transferência.



    6. No caso, no momento em que a Autora efetivou esse pleito, estavam em vigor a Resolução nº 35/2019 e a Portaria nº 535/2020, de forma que são elas que devem ser elas aplicadas ao caso.



    7. Tais normas são cogentes e se direcionam a todos os beneficiários do FIES, de forma que, em respeito aos princípios da isonomia e da legalidade, a partir de sua entrada em vigor, não se pode excluir de sua incidência qualquer estudante. Apelação provida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 205; e 208, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente